Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ANTECIPADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Alimentos que fixou alimentos provisórios no percentual de 20% dos rendimentos brutos do agravante. A agravada é pessoa com deficiência grave e permanente, necessitando de cuidados contínuos. O agravante, por sua vez, alega inexistência de vínculo socioafetivo consolidado, idade avançada (95 anos), comprometimento de sua subsistência e existência de outros parentes com obrigação alimentar prioritária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:(i) saber se é cabível a redução ou suspensão dos alimentos provisórios fixados em 20% dos rendimentos brutos do agravante, diante da alegada inexistência de vínculo socioafetivo consolidado e da suposta autossuficiência econômica da alimentanda; e(ii) saber se a obrigação alimentar imposta ao agravante é desproporcional às suas possibilidades financeiras, considerando sua idade avançada e despesas pessoais.
III. Razões de decidir
3. A agravada é pessoa com deficiência permanente, conforme laudo médico, e teve sua principal fonte de sustento extinta com o falecimento da genitora.
4. As despesas da agravada foram documentalmente comprovadas nos autos originários.
5. O vínculo socioafetivo entre as partes foi reconhecido.
6. O rendimento líquido do agravante, conforme demonstrado nos autos, é compatível com a obrigação alimentar fixada, não havendo, nesta fase processual, elementos suficientes para justificar a redução do percentual.
7. A alegação de desproporcionalidade e de impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar demanda instrução probatória, não sendo possível sua análise em sede de cognição sumária.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo Interno Prejudicado.
Tese de julgamento:
“1. A fixação de alimentos provisórios em percentual compatível com os rendimentos do alimentante deve ser mantida quando demonstrada a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante, ainda que este alegue idade avançada e despesas pessoais.
2. A alegação de inexistência de vínculo socioafetivo consolidado não afasta, por si só, a obrigação alimentar reconhecida judicialmente, devendo eventual revisão ser analisada após instrução probatória.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694; CPC, arts. 335, 694 e 697.